Tribunal: TJSP
Processo: 1028172-25.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública de obrigação de fazer c/c ressarcimento de danos – Ausência de nulidade da citação por edital – Esgotamento das buscas nos endereços disponíveis, bem como realizada busca digital, com o emprego das ferramentas eletrônicas BACENJUD, INFOJUD e CAV-Receita Federal – Presentes os requisitos para a citação por edital – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028172-25.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JEC
CONSTRUTORA LTDA. (NA PESSOA DE EMERSON SANTOS SILVEIRA),
ANA PAULA FREITAS DE RESENDE SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
EMERSON SANTOS SILVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028172-25.2016.8.26.0114 -Voto no 1823 - R
2
Voto no 18.230
Apelação Cível no 1028172-25.2016.8.26.0114
Apelante: ANA PAULA FREITAS DE RESENDE SILVEIRA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Comarca: CAMPINAS
Juiz de 1o Grau: MAURO IUJI FUKUMOTO
APELAÇÃO Ação civil pública de obrigação de fazer c/c
ressarcimento de danos Ausência de nulidade da citação
por edital
Esgotamento das buscas nos endereços
disponíveis, bem como realizada busca digital, com o
emprego
das
ferramentas
eletrônicas
BACENJUD,
INFOJUD e CAV-Receita Federal Presentes os requisitos
para a citação por edital
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos da ação civil pública de obrigação de fazer c/c
ressarcimento de danos, julgada procedente, pela r.
sentença de fls. 2477/2.478, aclarada às fls. 2.490.
Pleiteia a apelante (fls. 2.500/2.507),
em resumo, seja declarada a nulidade da sua citação,
anulando-se, em consequência, a r. sentença e os demais
atos
processuais
posteriores
à
citação
editalícia,
determinando a realização de diligências quanto aos
endereços informados na pesquisa BACENJUD, que deve ser
atualizada, tomando o feito seu curso regular após a
citação.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
2.511/2.519).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 2.541/2.547).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028172-25.2016.8.26.0114 -Voto no 1823 - R
3
É o relatório.
1. O Município de Campinas ajuizou
ação de civil pública de obrigação de fazer c/c
ressarcimento de danos objetivando a condenação solidária
dos requeridos ao: (b.1) - ressarcimento integral do
valor despendido pela Fazenda Municipal no recapeamento
das vias públicas no bairro Vila Palácios, no montante de
R$ 297.234,83 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e
trinta e quatro reais e oitenta e três centavos); (b.2) -
recapear as vias públicas do bairro Vila Palácios não
contempladas pelas obras da SANASA S/A.
A r. sentença rejeitou a alegação de
nulidade da citação por edital e julgou procedente a ação
para condenar os requeridos ao pagamento do valor
constante da inicial, monetariamente atualizada desde o
ajuizamento e acrescido de juros moratórios de um por
cento a partir da citação, bem como à obrigação de fazer
constante do item "b.2" da inicial (fls. 20), que poderá
ser convertida em obrigação de pagar quantia certa na
impossibilidade de cumprimento em espécie.
Recorre a ré pugnando pela anulação da
r. sentença em razão da nulidade de sua citação.
Sem razão, contudo.
2. Com efeito, não há falar em nulidade
da citação por edital, porquanto foi precedida de
inúmeras tentativas de citação pessoal, inclusive buscas
em outros endereços, nos termos do artigo 256 do Código
de processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028172-25.2016.8.26.0114 -Voto no 1823 - R
4
Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o
lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de
citação por edital, o país que recusar o
cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se
encontrar o réu, a notícia de sua citação será
divulgada também pelo rádio, se na comarca houver
emissora de radiodifusão.
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou
incerto se infrutíferas as tentativas de sua
localização, inclusive mediante requisição pelo
juízo
de
informações
sobre
seu
endereço
nos
cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias
de serviços públicos.
Não há necessidade de esgotar todas as
vias existentes para localização da parte a ser citada,
mas, sim, que sejam adotadas as medidas razoáveis, em
conformidade com os princípios da economia e celeridade
processual, bem como da efetividade da atividade jurisdicional.
No caso dos autos, tais medidas foram
adotadas conforme bem ressaltou a douta Procuradoria de
Justiça em seu parecer às fls. 2.544:

“Com efeito, da leitura dos autos não se
verifica que não tenham sido envidados os devidos
esforços para a realização da citação pessoal da
apelante.
Pelo
contrário:
foram
requeridas
informações à Receita Federal e ao BacenJud,
justamente visando encontrá-la, bem como realizadas
diligências nos endereços disponibilizados (fls.
2316/2318, 2326/2327, 2394, 2402/2407, 2431/2432).
Ocorre
que,
a
despeito
de
todas
as
tentativas, estas se mostraram infrutíferas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028172-25.2016.8.26.0114 -Voto no 1823 - R
5
modo que a apelante Ana Paula Silveira remanesce em
local incerto e desconhecido, nos moldes do artigo
256, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pontue-se,
inclusive,
que
o
endereço
fornecido pela própria apelante à Receita Federal,
conforme sua Declaração de Imposto de Renda, foi
devidamente diligenciado, sem sucesso, pois se
constatou que ela havia se mudado para lugar
desconhecido (fls. 2431/2432).
Ressalte-se,
ainda,
como
bem
restou
pontuado no parecer do órgão ministerial de fls.
2520/2528, sobre os endereços fornecidos pelo
sistema BACENJUD, que “a quantidade de endereços
distintos, alternando-se entre mais recentes e mais
antigos, demonstra ainda mais a incerteza do
paradeiro de Ana Paula”.
Nesta senda, atenta à razoabilidade, bem
como aos princípios da economia e da celeridade
processual exigir que sejam realizadas inúmeras
diligências, com base em um único ofício do sistema
BACENJUD, sem que exista qualquer indício efetivo
de que a apelante de fato resida em algum dos
endereços nele constantes.”
Assim,
não
se
verifica
nenhuma
irregularidade na citação por edital da ré, ora apelante,
porquanto
foram
realizadas
diversas
tentativas
de
localização, antes da determinação de citação por edital,
inclusive com busca digital, com o emprego das
ferramentas eletrônicas BACENJUD, INFOJUD e CAV-Receita
Federal, consoante acima exposto.
3. Ante tais ponderações, curial a
manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028172-25.2016.8.26.0114 -Voto no 1823 - R
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator